Tribunal: TJES
Processo: 5008213-09.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008213-09.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PERLA COELHO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TABELA PRICE. ANATOCISMO. CONTROVÉRSIA FÁTICA E TÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PERLA COELHO DE OLIVEIRA e JOANDERSON PASSAMAI MENDONCA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação de Revisão de Contrato (nº 5008213-09.2022.8.08.0011). Os autores alegam a prática de anatocismo (juros sobre juros) no contrato de compra e venda de imóvel (nº 38706), decorrente da aplicação do Sistema Price de amortização, amparados por laudo pericial contábil unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC), que impediu a produção de prova pericial contábil judicial para aferir a existência de anatocismo na aplicação da Tabela Price, configurou cerceamento de defesa (error in procedendo).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre a metodologia contábil empregada na evolução do saldo devedor (contrato nº 38706) e a eventual ocorrência de anatocismo é de natureza fática e técnica, e não exclusivamente de direito.

O julgamento do Tema 572/STJ (REsp 973.827/RS), que atesta a legalidade abstrata do Sistema Price, não isenta o julgador de verificar, no caso concreto, se a aplicação efetivada pela empresa credora resultou em capitalização composta de juros.

A elucidação da controvérsia fática depende de conhecimento técnico especializado, tornando indispensável a produção de prova pericial judicial (contábil) para analisar os cálculos complexos do financiamento.

O julgamento antecipado da lide, desconsiderando o laudo unilateral dos autores por ter sido impugnado pela parte ré, suprimiu a fase instrutória necessária para dirimir a controvérsia técnica.

A supressão da fase instrutória cerceia o direito dos apelantes de provar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC), configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Inexiste preclusão para a produção da prova, visto que o intento instrutório consta desde a exordial e não houve decisão saneadora ou intimação das partes para especificarem provas.

Resta prejudicada a análise das demais teses recursais (mérito), que deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem após a devida instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A controvérsia sobre a ocorrência de anatocismo (juros sobre juros) em contratos de financiamento imobiliário que utilizam a Tabela Price é de natureza fática e técnica, exigindo dilação probatória quando impugnada a metodologia de cálculo.

Configura cerceamento de defesa (error in procedendo), por violação ao art. 5º, LV, da CF, o julgamento antecipado do mérito que impede a produção de prova pericial contábil judicial, indispensável para verificar se a aplicação concreta do Sistema Price resultou em capitalização composta de juros.

A legalidade abstrata da Tabela Price, reconhecida no Tema 572/STJ, não autoriza, por si só, o julgamento antecipado do mérito se houver controvérsia fática e técnica pendente sobre a execução do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, art. 355, I, e art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 572 (REsp 973.827/RS); Apelação n. 0011889-66.2017.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008213-09.2022.8.08.0011

APELANTES: PERLA COELHO DE OLIVEIRA e JOANDERSON PASSAMAI MENDONÇA

APELADOS: EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CIPASACACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIPARIO LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
PERLA COELHO DE OLIVEIRA
e
JOANDERSON PASSAMAI MENDONCA
em face da r. sentença (id 12100963) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Consignação em Pagamento (nº 5008213-09.2022.8.08.0011) ajuizada em desfavor de
EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
, julgou totalmente improcedentes os pedidos exordiais.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste na análise da preliminar de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do mérito, e, acaso superada, no reexame da legalidade das cláusulas contratuais que preveem a Tabela Price e o IGPM como índice de reajuste.

Os apelantes suscitam, prefacialmente, a nulidade da sentença por
error in procedendo
, argumentando que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, porquanto impediu a produção de prova pericial contábil judicial, essencial ao deslinde da controvérsia.

Assiste razão aos apelantes.

O cerne da demanda, conforme delineado na petição inicial (id 12100626), reside na alegação fática de que o contrato de compra e venda do imóvel (nº 38706) , ao adotar o Sistema Price de amortização, estaria aplicando, na prática, juros sobre juros (anatocismo.

Para subsidiar tal alegação, os autores colacionaram um laudo pericial contábil unilateral (id 12100935), que detalha a suposta metodologia de cálculo e apura um crédito em favor dos consumidores.

As apeladas, por sua vez, ao apresentarem contestação (id 12100952), impugnaram especificamente o referido laudo e defenderam a retidão dos cálculos aplicados, negando a ocorrência de capitalização ilícita .

Instaurou-se, portanto, manifesta controvérsia de natureza fática e técnica, relativa à metodologia contábil empregada na evolução do saldo devedor.

O magistrado sentenciante, contudo, entendeu que a questão seria "exclusivamente de direito" e, com amparo no art. 355, I, do Código de Processo Civil, julgou antecipadamente o mérito. Ao fazê-lo, desconsiderou o laudo unilateral dos autores, justamente por ter sido "impugnado especificamente pela parte ré", e concluiu pela improcedência dos pedidos com base na tese jurídica firmada no Tema 572/STJ, segundo a qual a Tabela Price,
em abstrato
, não é ilegal.

Ocorre que o julgamento do Tema 572/STJ (REsp 973.827/RS) não exime o julgador de verificar, no caso concreto, se a
aplicação
da Tabela Price, tal como efetivada pela empresa credora, de fato resultou ou não em capitalização composta de juros. A natureza da controvérsia, portanto, não é meramente jurídica (sobre a validade abstrata do sistema), mas eminentemente fática (sobre a ocorrência de anatocismo na execução do contrato).

Quando a elucidação da controvérsia fática depende de conhecimento técnico especializado – como é o caso da análise de cálculos complexos em contratos de financiamento imobiliário – a produção de prova pericial judicial (contábil) torna-se indispensável.

Ao julgar antecipadamente a lide, o juízo
a quo
suprimiu a fase instrutória necessária para dirimir a controvérsia técnica, cerceando o direito dos apelantes de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), em clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

A prova pericial judicial é o meio idôneo para que, sob o crivo do contraditório, se possa aferir a correção da evolução do débito e a efetiva existência, ou não, de capitalização de juros no contrato nº 38706.

Este Relator, em caso análogo que também versava sobre a necessidade de instrução probatória antes do julgamento, já se manifestou pela cassação da sentença por
error in procedendo
, conforme se extrai do julgamento da Apelação n. 0011889-66.2017.8.08.0030.

O julgamento antecipado, no contexto fático-probatório dos autos, mostrou-se prematuro, impondo-se a anulação da sentença para que seja reaberta a fase instrutória, com a realização de prova pericial contábil judicial.

Registra-se, por oportuno, que inexistiu preclusão para produção da referida prova uma vez que não houve decisão saneadora tampouco as partes foram instadas acerca das provas que pretendiam produzir, sendo assinalado pela parte autora, ora apelante, seu intento instrutório desde a exordial.

Resta, por conseguinte, prejudicada a análise das demais teses recursais (mérito), que deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem após a devida instrução.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
ACOLHO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa, para
CASSAR
a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com o saneamento do feito, abertura da fase instrutória e a produção da necessária prova.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.